Tribunal: TJDFT
Processo: 0710825-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710825-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO D UTRA VAZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARIO PIZA DUTRA VAZ EMBARGADO: ELDER RODRIGUES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 75200438) opostos por ESPÓLIO DE EDUARDO DUTRA VAZ (3o Réu) em face do acórdão n. 2030316 (ID 75079582), proferido no julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno que, por unanimidade, o Colegiado conheceu de ambos os recursos, negou provimento a agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR AFASTADA. AMEAÇA/TURBAÇÃO DA POSSE. RECENTE. REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561 DO CPC. ATENDIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDUTAS NÃO CARACTERIZADAS. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto impugnando a decisão unipessoal do Relator, que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo 3o Réu, objetivando à reforma/nulidade da decisão proferida nos autos da ação de interdito proibitório, que deferiu a antecipação de tutela e determinou aos Réus que se abstenham de praticar qualquer ato que turbe ou esbulhe a posse do Autor. II. Questões em discussão. 2.1. Nulidade da decisão de deferimento da antecipação de tutela que determinou aos Réus que se abstenham de praticar qualquer ato que turbe ou esbulhe a posse do Autor. 2.2. A ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência exigidos pelos art. 300 c/c art. 561, ambos do CPC, bem como de elementos de prova justificadores da posse do Autor sobre o imóvel em disputa. 2.3. O enquadramento da conduta processual do Réu/Agravante nas hipóteses de litigância de má-fé, bem como caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça. III. Razões de decidir. 3.1. Os elementos probatórios constantes dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, demonstram que o Autor detém a posse sobre o imóvel em litígio. Entendimento passível de reversão com o exaurimento da instrução probatória no processo de conhecimento. 3.2. Presentes simultaneamente os requisitos do art. 300 c/c art. 561, ambos do CPC, a manutenção da decisão que deferiu a antecipação de tutela e determinou aos Réus que se abstenham de praticar qualquer ato que turbe ou esbulhe a posse do Autor, é medida que se impõe. 3.3. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que pressupõe a atuação da parte com dolo e deslealdade processual, exigindo-se a comprovação de que a conduta processual da parte se enquadre numa das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. Situação não identificada nestes autos na atuação processual do Réu/Agravante. De igual forma, inexistem elementos configuradores de ato atentatório à dignidade da justiça na postura processual da referida parte. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. Restabelecimento da eficácia da decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor do Autor. Tese de julgamento: “Presentes simultaneamente os requisitos do art. 300 c/c art. 561, ambos do CPC, defere-se a tutela de urgência ao Autor na ação de interdito proibitório.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, § 2o, 80 e 81, 300 e 561 ao 563; e Código Civil, arts. 1.196 e 1.210. Jurisprudência relevante citada: TJDF, AGI 0745424-18, Rel. Desembargador Renato Scussel, 2a Turma Cível, j.26.03.2025; APC 0715829-71, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.7.2024; e AGI 0735155-79, Rel. Desembargador Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 07/11/2024. (grifos nos originais). O Embargante alega a existência de omissões no acórdão, para tanto, em síntese, o Recorrente aduz que (ID 75200438): (i) o acórdão ao se referir sobre a transcrição da parte final do PROTOCOLO DE INTENÇÕES de ID 70016275, “parte da equivocada premissa de que o Espólio se limitou a impugnar a validade/eficácia do Protocolo de Intenções, omitindo-se, por consequência, quanto ao fato de que o próprio Protocolo de Intenções demonstra que o Sr. Elder NÃO foi identificado/reconhecido como ocupante da área sub judice, nem pelo Espólio, nem pela Superintendência Geral da União”; (ii) “conforme detidamente demonstrado pelo Embargante em suas razões de agravo de instrumento (e não observado pelo v. acórdão), as cláusulas do Protocolo de Intenções permitem aferir que o Sr. Elder apenas figurou no instrumento em questão na intenção de, eventualmente, receber participação de exploração econômica na proporção de 1,5 hectares da Área Remanescente que, de acordo com o que constou no instrumento em questão, ERAM OCUPADOS, DE MANEIRA PRECÁRIA, PELO SR. FRANCISCO DE ASSIS SEVERO DOS SANTOS”; (iii) “o instrumento em questão reflete apenas e tão somente a convenção sobre a possibilidade de o Sr. Elder receber participações relativas a uma área que, até onde de sabia, era ocupada POR TERCEIRO, e não pelo Autor/Embargado – a evidenciar, portanto, que o Espólio não chegou a reconhecer o Sr. Elder como ocupante da Área Remanescente”; e (iv) “Tanto é assim que, analisando-se detidamente os termos do Protocolo de Intenções, extrai-se que a identificação de ocupantes/posseiros na Área Remanescente seu deu “com base nos trabalhos executados pela Comissão de Demarcação instalada pela Portaria no 210, de 27.6.2008, da Secretaria do Patrimônio da União (D.O.U. de 30.6.2008)” (“Demarcação SPU/2008”, ID 70016277), sendo que o Sr. Elder NÃO se encontra no rol de ocupantes listados por tal documento.” (grifos nos originais). Com essas alegações, ao final, a Embargante pede Diante o exposto, requer-se sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos, a fim de que sejam sanados os vícios de omissão contidos no v. acórdão embargado com o expresso enfrentamento: (i) das disposições do Protocolo de Intenções que, na realidade, versam sobre possível recebimento, pelo Sr. Elder, de mera participação de exploração econômica relativa de área ocupada por terceiro (no caso, o Sr. Francisco de Assis Severo dos Santos), e a evidenciar ausência de reconhecimento de ocupação/posse por parte do Embargado; (ii) das disposições do Protocolo de Intenções que indicam que suas premissas tomaram por base os levantamentos constantes na demarcação feita pela SPU no ano de 2008 (ID 70016277); (iii) do teor da demarcação da SPU/2008 acostada ao ID 70016277, que NÃO indica o Sr. Elder no rol de ocupantes identificados pela SPU, ou, ao menos, com expressa e clara indicação da página do referido documento onde, em tese, consta o nome do Embargado como ocupante identificado. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. É incumbência do Relator, conforme a regra prevista no art. 932, inciso III do CPC, não conhecer de recurso inadmissível, confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). De igual modo, prevê o art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT, senão veja: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; INCIALMENTE, cumpre esclarecer que na presente situação não incide a regra preceituada no § 2o do art. 1.023 do CPC (intimação da parte Embargada para impugnar os declaratórios), uma vez que este recurso não possui aptidão para modificar a decisão embargada. Logo, não enseja nenhum prejuízo ao Embargado e nem violação à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, inc. LV, da CF). É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Por oportuno, esclarece-se que a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. Vê-se nitidamente que a pretensão do Embargante não diz respeito a omissão ou qualquer outro vício no julgado embargado. Portanto, são inadmissíveis os declaratórios, pois os embargos não visam harmonizar incoerências ou sanar omissões, ou mesmo, afastar-lhes inexatidões no acórdão. Nota-se que a pretensão do Embargante é modificar o teor do acórdão proferido no julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno, que negou provimento ao primeiro recurso, revogou a decisão liminar de ID 70156125, na parte que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento e RESTABELECEU, imediatamente a eficácia da decisão de deferimento de antecipação da tutela concedida ao Autor. Ainda, julgou prejudicado o agravo interno. Observa-se, portanto, que o julgado impugnado expressamente indicou os motivos que levaram o não acolhimento da pretensão do Embargante, confiram-se (ID 75079582, p. 12-14): De outro lado, a documentação de ID 70016265 demonstra a cadeia sucessória de cessão de direitos, desde 2008, incidentes sobre o imóvel denominado de Chácara 15-A, localizada na Colônia Agrícola Cana do Reino, Taguatinga - DF, integrante da Fazenda Brejo ou Torto. Iniciada pela cessão de Antônio Simão Marques que cedeu para Eleusa Gomes Moreira da Costa, em 2008, esta última, em 29/08/2008, cedeu seus direitos aquisitivos à Associação de Trabalho do DFE, posteriormente cedido, em 09/11/2009, à ELDER RODRIGUES MARTINS, ora Autor/Agravado. Demais disso, o Agravante nas razões do agravo de instrumento referindo-se a carta de adjudicação expedida em seu favor da área remanescente desapropriada pela União, afirma que: “Após expedida a mencionada carta de adjudicação, o Espólio viu-se compelido a enfrentar inúmeras invasões e ocupações que se implementaram na Área Remanescente em razão da omissão – e complacência – da União Federal, que, ao contrário do que ocorre com os particulares, lida com a perspectiva de que seus domínios estão investidos de imunidade.” (grifos nos originais). Prossegue relatando que: “Espólio Agravante, munido de seus plenos direitos sobre toda a Área Remanescente, e diante da certeza de que o transcurso do tempo poderia agravar a situação, decidiu negociar com os ocupantes da região que haviam sido identificados pela União Federal na mencionada demarcação administrativa ocorrida no ano de 2008. Ainda, esclarece-se que: E foi nesse contexto que, no ano de 2010, foi firmado o Protocolo de Intenções carreado aos autos pelo Agravado ao ID 228986856 (DOC. 15), o qual tinha como propósito a construção de um quadro jurídico econômico estabilizado, com a renúncia a qualquer tipo de discussão baseada em direito real ou decorrente de pretensão possessória, em troca de participação nos resultados da exploração econômica de toda a Área Remanescente”. (grifos nos originais). Portanto, o Espólio Agravante admite-se que no ano de 2010 celebrou com os ocupantes/posseiros o PROTOCOLO DE INTENÇÕES de ID 70016275. Agora veja o que consta na parte final do referimento pacto: 1.1. Declaram as PRIMEIRAS PARTES a seguir mencionadas nessa cláusula que a área de 5 ha relativa a Francisco de Assis Severo dos Santos e outros foi originalmente destinada pelo Espólio à composição de pretensões de Francisco de Assis Severo dos Santos, Elder Rodrigues Martins, Matias Ribeiro Souza e Associação dos Produtores da Cana do Reino (APRONURCAR), sendo reconhecido neste instrumento exclusivamente o seguinte: 1.1.1. Francisco de Assis Severo dos Santos – 3,5 há 1.1.2. Elder Rodrigues Martins – 1,5 há Extrai-se do trecho acima transcrito do referido protocolo de intenções que em maio de 2010, o Espólio Agravante reconheceu que o Autor/Agravado era possuidor de parte das terras de sua propriedade. Acrescenta-se que Elder Rodrigues Martins também foi signatário no PROTOCOLO DE INTENÇOES referenciado. Esclarece-se que não se discute nos autos a validade do referido Protocolo de Intenções, NÃO. Nesse sentido, asseverou o Espólio nas suas razões recursais que (ID 70016260, p.10): “o Protocolo de Intenção, de forma alguma, dá qualquer tipo de amparo à pretensão possessória externada nesses autos.” (grifos nos originais). Entretanto, aludido documento é uma MANIFESTAÇÃO DE VONTANTE, se ele perdeu a eficácia ou a validade, em momento algum nos autos foi indicado que tal protocolo perdeu sua eficácia/validade por vício de vontade incorrido aos seus signatários. Logo, o reconhecimento pelo Espólio de que, em maio de 2010, o Autor já tinha vínculo de ocupante/possuidor em referida área, agora ele não pode desdizer o que ele antes próprio admitiu ser situação de fato, sob pena de caracterizar “venire contra factum proprium”, ou seja, comportamento contraditório, que é proibido pela ordem jurídica. Nota-se que a questão possessória tratada nos autos não se demonstra simples, exigindo-se alta indagação probatória não sendo possível pela via estreita do agravo de instrumento. Assim sendo, os requisitos exigidos pelos artigos 560 ao 562 do CPC, devem ser observados em harmonia com a previsão do art. 300 do mesmo Código. Conforme dito anteriormente, de acordo com o art. 1.196 do Código Civil: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”. Diante disso, nesta fase inicial da causa, não desconsiderando a profundidade rasa do agravo de instrumento, de modo que, aparenta estar caracterizada a posse do Autor sobre o imóvel em litígio, sobretudo em face da documentação de ID 70016265 que demonstram a cadeia sucessória de cessão de direitos, desde 2008, incidentes sobre o imóvel denominado de Chácara 15-A, localizada na Colônia Agrícola Cana do Reino, Taguatinga - DF, integrante da Fazenda Brejo ou Torto. Iniciada pela cessão de Antônio Simão Marques que cedeu para Eleusa Gomes Moreira da Costa, esta última, em 29/08/2008, cedeu seus direitos aquisitivos à Associação de Trabalho do DFE, posteriormente cedido, em 09/11/2009, à ELDER RODRIGUES MARTINS, ora Autor/Agravado. Portanto, segundo demonstram os referidos documentos, o Autor adquiriu os direitos sobre o imóvel em disputa, em novembro de 2009, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos. Ainda, reforçam o valor probante dos referidos documentos de transmissão de direitos, as disposições de vontades consignadas no documento denominado de PROTOCOLO DE INTENÇÕES datado de 07 de maio de 2010, no qual o Espólio Agravante admitiu o Autor como signatário naquele documento indicando vínculo dele com o imóvel em questão. Embora o Agravante defenda categoricamente que o tal Protocolo não mais possui eficácia/validade, as vontades das partes nele manifestadas, sem vícios, constituem em fatos existentes. Com efeito, os elementos probatórios acima descritos, ao menos em sede de cognição sumária, demonstram a caracterização da posse do Agravado sobre o imóvel em litígio. Com isso, vislumbro a probabilidade do direito vindicado pelo Autor de não ser ameaçado, turbado ou esbulhado de sua posse do imóvel em disputa, até o julgamento definitivo do processo de conhecimento de origem. (grifos nos originais). Observa-se das transcrições acima, extraídas dos fundamentos do julgado embargado, que de forma clara e objetiva foi consignado que os documentos constantes dos autos demonstram que o Autor adquiriu os direitos sobre o imóvel em disputa, em novembro de 2009, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos. Ainda, foi explicitado no acórdão que reforçam o valor probante dos referidos documentos de transmissão de direitos, as disposições de vontades consignadas no documento denominado de PROTOCOLO DE INTENÇÕES datado de 07 de maio de 2010, no qual o Espólio Agravante admitiu o Autor como signatário naquele documento indicando vínculo dele com o imóvel em questão. De sorte que, o acórdão mencionou que o fato de o Autor ser signatário do referido protocolo de intenções, revela ser possuidor de algum tipo de vínculo com imóvel em disputa, sem, contudo, precisar especificamente qual o tipo de vínculo. Entretanto, indicou expressamente a cadeia sucessória de cessão de direitos, desde 2008, como fator principal para acolher a pretensão do Autor. Demais disso, foi mencionado no acórdão que: “a questão possessória tratada nos autos não se demonstra simples, exigindo-se alta indagação probatória não sendo possível pela via estreita do agravo de instrumento”. Portanto, vê-se que o julgado admitiu expressamente que a discussão da matéria não foi esgotada em sede dos agravos, exigindo-se ampliação probatória a ser realizada no processo principal mediante o contraditório e a ampla defesa. Percebe-se que o julgado não possui nenhuma omissão, conforme quer fazer crer o Embargante. Mas, o que se constata com clareza solar é seu inconformismo com o posicionamento do Colegiado que não acolheu sua pretensão. Todavia, a pretensão do Embargante é modificar o entendimento do Colegiado, pois o resultado do julgamento dos recursos não contemplou os seus interesses. Logo, os declaratórios não devem ser conhecidos por ausência de vícios que ensejam a oposição dessa espécie recursal. Frisa-se que, o Embargante não apontou a existência no julgado embargado de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, portanto, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque, o cabimento dos declaratórios limita-se às hipóteses indicadas no dispositivo processual referenciado. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Por fim, nitidamente, percebe-se que o Embargante, por via imprópria, busca rediscutir a matéria posta nos autos, postura processual incompatível com essa espécie recursal. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. V - A pretensão recursal visa revolver o conjunto dos fatos objeto dos autos, acerca da realização do depósito do montante integral. VI - O acórdão recorrido manteve a sentença, com fundamento em prova pericial, que assim aferiu a insuficiência do depósito integral para satisfazer o débito exequendo: ?os valores dos depósitos judiciais vertidos naquele período, adicionados ao Depósito Recursal, todos convertidos em pagamento definitivo, não são suficientes para satisfazer o crédito fiscal ". Na conclusão, arremata que "a dívida tributária referente a contribuição para o SAT Adicional executada através da Execução Fiscal no 0017748- 54.2007.4.05.8300, ainda está pendente de recolhimento para satisfazer a totalidade da contribuição naquele período, a importância de R$ 72.187,35, valorados para agosto de 2007 (ajuizamento da EF), que corresponde a R$ 136.643,47, valorado para setembro de 2017 ." VII - Confira-se trecho do acórdão recorrido: "Destaco, de início, que por ocasião do ajuizamento da execução fiscal ora embargada, em 20/9/2007, não havia qualquer causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, porquanto a pretensão objeto da ação mandamental 0020259-40- 1998.4.05.8300 foi denegada por sentença, posteriormente confirmada pelo Tribunal e transitada em julgado, bem como os depósitos realizados no referido mandado de segurança foram devidamente apropriados, mas não correspondiam a integralidade da dívida ora exequenda, conforme apontam os documentos colhidos nos autos (identificador 10272950) (...)." VIII - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IX - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou que é possível ao Poder Judiciário determinar o prosseguimento do feito executivo sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável, mediante simples cálculo aritmético, a subtração das parcelas consideradas ilegais. A propósito: (REsp n. 1.887.677/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/10/2020, AgInt no REsp n. 1.788.707/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020 e AgInt no REsp n. 1.586.899/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/6/2017). X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). No entanto, os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC. Demais disso, a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos constitucionais/infraconstitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por fim, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração por serem inadmissíveis e o faço com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025 08:41:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador